Tribunal: TJMT
Processo: 1061233-24.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061233-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LAURINDO SOUZA DE MELO - CPF: 251.605.240-53 (RECORRIDO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (1o VOGAL): O posicionamento deste julgador sobre o tema já é conhecido, razão pela qual me abstenho de maiores delongas e, pedindo vênia à e. relatora, divirjo do seu voto para negar provimento ao recurso e manter a sentença. Sem custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95. É como voto. (voto anexo) VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2o VOGAL): Acompanho o voto da Relatora.

Recurso Inominado no
1061233-24.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A
.

Recorrido:
LAURINDO SOUZA DE MELO
.

Data do Julgamento virtual:
12 A 14/05/2026.

SUMULA DE JULAGMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ABERTURA DE CONTA CORRENTE - ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO

(
TARIFA BANCÁRIA CESTA B.EXPRESSO1
- REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO ISENTAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIDA - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO NÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o reclamante alega que possui conta bancária junto ao requerido, contudo, o reclamado está efetuando cobranças indevidas mensalmente por serviço denominado de
“
TARIFA BANCÁRIA CESTA B.EXPRESSO1
”
, o qual alega não ter contratado.

2.

O reclamado em sua defesa aduz que as cobranças são realizadas nos termos da Resolução n° 3.919/2010 do Banco Central, portanto, inexiste o dever de restituir quaisquer valores.

3.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos débitos referentes aos serviços impugnados, e condenou o requerido a promover a devolução do valor descontado e a indenizar o reclamante.

4.

Pois bem, analisando a documentação apresentada na inicial e na defesa, especialmente, o extrato da conta bancária,
verifico que o reclamante realizou em sua “conta corrente” movimentações que extrapolam aquelas admitidas em “conta-salário”, “conta de registro” ou “conta benefício”
.

5.

O referido extrato indica as seguintes movimentações, como por exemplo,
pagamentos, depósitos, transferências bancárias
,

sendo estas operações estranhas às
movimenta
ções bancárias realizadas em conta-salário ou qualquer outra conta isenta de tarifação.

6.

Oportuno salientar
que o Banco Central do Brasil estipulou os serviços bancários que devem ser prestados de forma gratuita, definindo também um limite de operações que, caso seja extrapolado, permite a cobrança pelo serviço adicional.

7.

Desse modo, para as contas correntes são gratuitos os seguintes serviços:
“(i) cartão de débito; (ii) 04 saques; (iii) 02 transferências entre contas do mesmo banco; (iv) 02 extratos dos últimos 30 dias; (v) 10 folhas de cheque; (vi) compensação de cheque sem limite; (vii) consulta pela internet sem limite; (viii) prestação de serviços por meios eletrônicos sem limite.”

8.

A gratuidade os limites mensais destes serviços, podem ser confirmados no site do Banco Central do Brasil, no seguinte endereço eletrônico:
https://www.bcb.gov.br/Fis/Tarifas/tarifas3594
.

9.

Em síntese, o reclamante faz uso de serviços bancários diferentes daqueles que asseguram a isenção, portanto, estará sim sujeito à cobrança das tarifas ajustadas no contrato.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA
– LEGALIDADE – ART. 14, DO CDC –
COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO ISENTAS – AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PATRONO DA RECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
Havendo prova de que o correntista promoveu a abertura de conta corrente para recebimento de benefício previdenciário, realizando movimentações bancárias complexas e não isentas de tarifação, mostra-se legítima a cobrança das tarifas, não havendo ato ilícito que dê ensejo ao dever de indenizar.
As penas por litigância de má-fé, previstas nos arts. 80 e 81 do CPC, são dirigidas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na demanda, que deve ser responsabilizado em ação própria, de acordo com o art. 32 da Lei 8.906/94. (TJ-MS - AC: 08006036320218120044 MS 0800603-63.2021.8.12.0044, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/01/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA –
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – LEGALIDADE – CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS E UTILIZAÇÃO PELA AUTORA (EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO
- AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO PROVIDO.

A conta salário constitui um tipo especial de conta bancária, aberta por iniciativa do empregador, destinada ao recebimento de proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, não sendo admitido outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora, tampouco a movimentação por cheques.

Segundo o Banco Central do Brasil, as disposições da conta-salário (Resolução no. 3.402/2006) não se aplicam aos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), uma vez que este possui regras próprios para tanto.

No entanto, se optou a autora/apelada livremente por receber o seu benefício de previdenciário através da abertura de conta em uma das agências do requerido/apelante, com a adesão e a utilização dos serviços que lhe foram oferecidos (empréstimo e cartão de crédito), não faz jus à isenção de tarifas, sendo legítima a cobrança pela prestação dos serviços
.- (N.U 1001089-84.2021.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024).

10.

Sendo assim, a cobrança de tarifa bancária relativa à contratação de pacote de serviços é coberta de legalidade, uma vez que se refere à contraprestação do serviço disponibilizado pelo banco para manutenção da conta, não havendo que se falar em restituição dos valores descontados a este título, tampouco em indenização a título de dano moral.

11.

Com isso, a reclamada demonstrou a legalidade da operação e, consequentemente, não há que se falar em inexigibilidade.

12.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares,

Trata-se de recurso contra sentença que julgou procedente o pedido de restituição em dobro e indenização por dano moral, em razão de desconto indevido de valores a título de tarifas bancárias, sob a forma de "cesta de serviços".

Embora as instituições financeiras possam cobrar tarifas por serviços prestados que extrapolem aqueles legalmente estabelecidos como de fornecimento gratuito, tais serviços precisam ser especificados e cobrados um a um. O banco não pode simplesmente, sem autorização expressa do correntista, passar a cobrar um valor mensal a título de "cesta de serviços".

Tal cobrança é, s.m.j., abusiva e merece ser declarada indevida, com a restituição dos valores descontados e condenação em dano moral, exatamente como reconheceu o juízo a quo.

O posicionamento deste julgador sobre o tema já é conhecido, razão pela qual me abstenho de maiores delongas e, pedindo vênia à e. relatora, divirjo do seu voto para negar provimento ao recurso e manter a sentença.

Sem custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz Hildebrando da Costa Marques

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026